Tribunal: TJBA
Processo: 0501469-04.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501469-04.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AURIVALDO JOSE DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO-S.T.T.

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL 001/2009. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXPECTATIVA DE DIREITO.. TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 - O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo em situações excepcionais, tais como a preterição arbitrária ou imotivada, a contratação precária para o mesmo cargo ou a inequívoca demonstração da necessidade de provimento pela Administração.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 de repercussão gera
l
, firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas.

3 - No caso concreto, inexistindo prova de preterição ou de contratações irregulares, e estando o apelante classificado além do número de vagas ofertadas, resta configurada apenas expectativa de direito, insuscetível de proteção pela via mandamental.

4 – Sentença Mantida. Apelo desprovido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0501469-04.2014.8.05.0039
tendo como apelante AURIVALDO JOSE DO NASCIMENTO e apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.